Tribunal: TJSP
Processo: 0000849-65.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – A POSSE OU MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÕES DE TELEFONES OU CONTAS BANCÁRIAS, SEM REPERCUSSÕES EXPRESSIVAS, NÃO CONFIGURA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – INTELIGÊNCIA DO ART. 45, XXIII, DA RESOLUÇÃO SAP 144, DE 29/06/2010, E ART. 50, INCISO VI, C. C. O ART. 39, INCS. II E VI, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.